Tribunal: TJMT
Processo: 1005253-08.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005253-08.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA DE BARROS - CPF: 048.964.281-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA - CPF: 044.767.151-09 (APELANTE), ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), MATHEUS COELHO DA COSTA - CPF: 051.172.951-02 (APELANTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.390.501-50 (APELANTE), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOVANIL JOSE TEIXEIRA SILVA - CPF: 899.014.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MOISES DOS SANTOS SILVA - CPF: 019.943.001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – [PRIMEIRO APELANTE] - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, PENA-BASE
EXACERBADA E
BIS IN IDEM
PELA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS NA PENA-BASE E AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - [SEGUNDO APELANTE] -
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO,
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EXCESSIVA E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME
SEMIABERTO OU ABERTO - [TERCEIRO APELANTE] - INEXISTÊNCIA DE PROVAS, PENA-BASE PREJUDICIAL E REGIME DIVERSO DO FECHADO

- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO OU ABERTO - [QUARTO APELANTE] - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL, ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E TRÁFICO PRIVILEGIADO

- PEDIDO DE
REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME DIVERSO DO FECHADO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO - LOCALIZAÇÃO DA DROGA EM REGIÃO DE MATA - LOCAL ONDE OS APELANTES ESTAVAM -

FUGA PARA INTERIOR DA RESIDÊNCIA DE UM APELANTE -
NARRATIVAS JUDICIAIS DOS APELANTES INVEROSSÍMEIS

-
LIÇÃO DOUTRINARIA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT - CONDENAÇÕES PRESERVADAS -
QUANTIDADE DE MACONHA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - ARESTO DO TJMT - PRIMEIRO, SEGUNDO E QUARTO APELANTES - PENA-BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL -
TRÁFICO PRIVILEGIADO -
PLURALIDADE DE AGENTES ENVOLVIDOS - INFORMAÇÕES PRETÉRITAS SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - EXPRESSIVA QUANTIDADE [380KG DE MACONHA] -
FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA -
TABLETES ABERTOS E FECHADOS -
LOCAL DA APREENSÃO [ESCONDIDO EM MATAGAL] -
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA - INAPLICABILIDADE – [TERCEIRO APELANTE] – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE AUTORIZADA -
QUANTIDADE DE MACONHA - EXASPERAÇÃO DA PENA EM 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO - ACÓRDÃO DO STJ - PENA-BASE DO TERCEIRO APELANTE REDIMENSIONADA -
TRÁFICO PRIVILEGIADO - REINCIDÊNCIA -
DELITOS DA MESMA ESPÉCIE E/OU VOLTADOS AO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS
- FIGURA PRIVILEGIADA OBSTADA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT -
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - REGIME INICIAL E AGRAVAR A SITUAÇÃO DO RÉU NA PRIMEIRA FASE
-
INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
- [QUARTO APELANTE]
- CONFISSÃO ESPONTÂNEA - FALTA DE INTERESSE - PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL -

SÚMULA 231 - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - QUANTIDADE DE MACONHA [
380KG] - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PREQUESTIONAMENTOS - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA TJDFT - RECURSOS
PROVIDOS PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR AS PENAS DOS APELANTES.

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de
reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

O c. STF assentou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE nº 666334/AM). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC nº 109193/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP;
TJMT, AP NU 0002371-91.2018.8.11.0011)

A quantidade de maconha -
aproximadamente 380kg (trezentos e oitenta quilos) -
se mostra expressiva (STJ, AgRg no HC 664.538/SP
; HC nº 172.493/PI), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 380.000 (trezentos e oitenta mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
). P
ossui, ainda, valor comercial passível de ser estimado entre R$608.000,00 (seiscentos e oito mil reais), considerado o valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) o quilo,

segundo Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
).

A pluralidade de agentes envolvidos - 4 (quatro) -, as informações pretéritas sobre comercialização de drogas, a expressiva quantidade [380kg de maconha],
a forma de acondicionamento da droga -
51 (cinquenta e um) tabletes abertos e 468 (quatrocentos e sessenta e oito) fechados, todos
plastificados e embalados com fita adesiva -, intermediária da cadeia comercial, e o local da apreensão [escondido em matagal], para disseminação na rede de distribuição,
“
pressupõe sua dedicação a atividades criminosas”
(STJ, AgRg no REsp 1770267/MS).

“Não obstante a fixação da pena-base no mínimo legal, a pena imposta - 5 (cinco) anos de reclusão - e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida, justificam o estabelecimento do regime inicial fechado.”
(STJ, AgRg no HC 718.845/SP)

A quantidade de maconha - aproximadamente 382kg (trezentos e oitenta e dois quilogramas) - autoriza, em si, a fixação da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal (STJ, AgRg no AREsp n. 1.839.729/SP; AgRg no HC n. 762.047/SP; AgRg no HC nº 694.366/MS).

A reincidência e
contumácia em delitos da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas
obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

Inexiste
“bis in idem, quando a quantidade, a natureza ou a diversidade de drogas apreendidas são utilizadas para recrudescer o regime inicial e, ao mesmo tempo, agravar a situação do réu na primeira fase”
(STJ, AgRg no HC nº 729.148/SP).

Não se verifica interesse no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), porque a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e quantidade de maconha [
382kg]
“justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena”
(STJ, AgRg no HC n. 664.538/SP;
AgRg no HC 718.845/SP)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005253-08.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS

FELIPE SOUZA DE BARROS

HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA

MATHEUS COELHO DA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS, FELIPE SOUZA DE BARROS, HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA e MATHEUS COELHO DA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delito Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1005253-08.2021.8.11.0042), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
, o
segundo
e o
quarto

a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa, e o
terceiro
a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, todos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006

- (ID 126546620 - fls. 791/910).

MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a elevação da pena-base em
04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa para uma circunstância judicial desfavorável seria exacerbada; 3) a utilização da quantidade de drogas para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado caracteriza
bis in idem
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 126551661 – fls. 986/1.023).

Incidentalmente, pugna para recorrer em liberdade (ID 126551661).

FELIPE SOUZA DE BARROS alega que: 1) não haveriam provas de seu envolvimento no tráfico de drogas
;
2)
“
a majoração da pena-base 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal em decorrência de uma única circunstância, não deve prevalecer, pois excessiva”
; 3) faria jus ao reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado
“em seu grau máximo, uma vez que preenche todos os requisitos para tanto”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto ou aberto (ID 126551677 - fls. 1.051/1.077).

Prequestiona as Súmulas 282 e 356 do STF, art. 33 e art. 59, ambos do CP, art. 42 da Lei nº 11.343/2006, art. 386, IV e VII do CPP.

HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA afirma que: 1) inexistem provas da autoria do tráfico de drogas; 2)
“a elevação promovida na primeira fase processual é excessiva, tendo a pena-base sido fixada de maneira muito prejudicial
”; 3) teria direito a regime diverso do fechado porque
“a mesma circunstância (quantidade da droga) está sendo utilizada na terceira fase da dosimetria da pena, assim como na fixação de regime”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto ou aberto (ID 126551679 – fls. 1.078/1.098).

Prequestiona as Súmulas 282, 356 e 719 do STF, art. 33 e art. 59, ambos do CP, art. 42 da Lei nº 11.343/2006, art. 386, IV e VII do CPP.

MATHEUS COELHO DA COSTA aduz que: 1) a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável seria proporcional; 2) faria jus à atenuante da confissão espontânea
, com
“redução da pena em 1/6”
; 3) deveria ser aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado por ser
“primário, sem registro de maus antecedentes, bem como não se dedicar à prática de atividades criminosas, nem integrar organização criminosa”.

Pugna pelo provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido
“regime diverso do fechado”
(ID 126551679 - fls. 1.100/1.117).

Prequestiona o art. 5º, XLVI, e art. 93, IX, da CF, art. 33, art. 59 e art. 65, todos do CP, art. 42 da Lei nº 11.343/2006, e Súmula 719 do STF (ID 126551679 - fls. 1.100/1.117).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 126551684).

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO DO APELANTES PELO CRIME DE TRÁFICO - PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA EM DESFAVOR DOS APELANTES. PEDIDO DE REVISÃO DAS PENAS - POSSIBILIDADE - EXCESSO DE RIGOR PUNITIVO VERIFICADO. PELO PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 12876670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 09 de março de 2021, por volta das 16h30min, nas proximidades do matagal localizado na Rua Campo Verde, atrás da casa de nº. 173, no Bairro Residencial Lagoa Azul, em Cuiabá-MT, os denunciados FELIPE SOUZA DE BARROS, HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA, MATHEUS COELHO DA COSTA e MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito, por guardarem/terem em depósito drogas, com o fim de destiná-las ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia FELIPE SOUZA DE BARROS, HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA, MATHEUS COELHO DA COSTA e MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal, devendo incidir em relação ao denunciado HUDSON a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 126546477)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Ressai dos autos que o réu MATEUS, quando interrogado em juízo, confessou a prática delitiva, afirmando que foi contratado por um rapaz, conhecido como ‘Neguinho’, para guardar todo o entorpecente, por uma semana, e, para tanto, receberia R$ 500,00 e um pedaço de maconha, para sustentar seu vício, tanto que este foi apreendido em sua casa. E mais, afirmou que a escondeu no meio do mato, próximo ao fundo do muro da quitinete, que tem frente para a rua de sua casa. Ainda, no primeiro momento afirmou que a droga tinha acabado de chegar, mas depois disse que o rapaz a tinha levado há 04 dias. [...]

Ocorre que, ao ser questionado se correu, pulando o muro do fundo de sua residência, no momento em que avistou a viatura, negou esse fato, bem como afirmou que não tinha ninguém no meio do mato. Ademais, acrescentou que estava no quintal de sua residência carpindo o mato juntamente com FELIPE, enquanto que HUDSON e MICKAEL estavam na área de sua casa conversando, momento em que os policiais invadiram sua residência, sendo que 02 policiais pularam o muro do fundo de sua casa, enquanto que 01 entrou pela frente.

Ainda, esclareceu que HUDSON foi a sua casa, juntamente com sua esposa, apenas para levar um dinheiro para FELIPE, ao passo que MICKAEL foi até o local, juntamente com sua esposa, atrás do casal, já que iam fazer a lista de chá de fraldas para o bebe de HUDSON, porém, no momento em que estes chegaram, a polícia chegou e procedeu a abordagem deles na área de sua casa.

Por sua vez, o acusado HUDSON, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva, afirmando que não tinha conhecimento sobre a existência desse entorpecente localizado no meio do mato e na residência de MATEUS.

Esclareceu, outrossim, que um dia anterior, FELIPE tinha lhe prestado um serviço e, por isso, foi até a casa de MATEUS lhe levar o dinheiro, porém, quando estava chegando na frente do imóvel, MICKAEL e sua esposa chegaram também ao local e, nisso, ainda em frente da casa, enquanto estava conversando com MICKAEL e sua esposa com a esposa dele, os policiais lhe abordaram e, na sequência entraram na residência, e abordaram MATEUS e FELIPE que estavam carpindo o quintal.

Ocorre que, um pouco mais a frente no seu interrogatório, o réu HUDSON disse que MICKAEL estava chegando, quando uma viatura virou bem encima e realizou suas abordagens. [...]

Do mesmo modo, réu MICKAEL, ao ser interrogado por este juízo, negou a prática delitiva, afirmando que não tinha conhecimento sobre a existência desse entorpecente localizado no meio do mato e na residência de MATEUS.

Além disso, alegou que sua esposa é amiga de JENIFER, esposa de HUDSON, e ela lhe pediu para que a levasse até a casa dela, para elas fazerem uma lista de chá de bebe, porém, quando chegaram a casa do casal, como eles não se encontravam, sua esposa mandou mensagem e/ou ligou para JENIFER, e esta informou que estava no final da rua, na casa de MATEUS e, para tanto, a fim de que soubessem o local exato em que o casal estava, JENIFER saiu de dentro da casa e foi para a frente dela. Assim, enquanto as duas estavam conversando dentro da área da casa de MATEUS, ficou conversando com HUDSON na frente da casa, próximo ao portãozinho, momento em que passou uma viatura e realizou sua abordagem e de HUDSON e, na sequência, eles entraram e realizaram as abordagens de MATEUS e FELIPE no quintal, os quais estavam carpindo o local.[...]

Por fim, o denunciado FELIPE, em seu interrogatório judicial, também negou seu envolvimento na prática delitiva, alegando que em nenhum momento correu da viatura da Polícia Militar, mas sim que tinha sido contratado por MATEUS e estava no quintal da casa dele carpindo o local, quando 02 policiais pularam o muro do fundo do imóvel, e procedeu sua abordagem e a de MATEUS, enquanto que outro policial entrou pela frente.

E mais, afirmou que ele e os demais acusados estavam na casa de MATEUS, sendo que, enquanto estava no quintal carpindo com o MATEUS, HUDSON e MICKAEL estavam dentro da casa e, decorrido uns 10 minutos que estes 02 últimos estavam no local, os policiais chegaram e os abordaram. [...]

Ainda, ao ser indagado sobre os demais acusados, afirmou conhecer do bairro apenas MATEUS e HUDSON; já MICKAEL, disse ter o conhecido no dia dos fatos, por ele ter ido até a casa do MATEUS atrás do HUDSON para conversarem sobre o chá de bebe do filho deste.

Como se vê, usando o direito constitucional que lhes é garantido, os réus apresentaram suas versões dos fatos, porém, elas são conflitantes entre si nos seguintes tópicos: [...]

Desta feita, percebe-se que, conquanto o réu HUDSON tenha afirmado que não era conhecido de seu comparsa MATEUS, bem como quis causar a impressão de que não era amigo de MICKAEL, mas sim suas esposas, a sua testemunha MARIZE CAROLINY DE CAMPOS, quando ouvida perante este juízo, relatou, no início de seu depoimento, que MICKAEL é amigo de HUDSON, inclusive, ‘sempre o via lá na casa da irmã Valdete’, se referindo a residência da mãe de HUDSON, local onde ele também residia. Já em relação aos demais acusados, disse que, do bairro, conhece desde de pequeno ‘os 02 meninos que são irmãos, o Hudson e o Felipe’, bem como salientou que eles ‘são unidos assim, devido de terem crescido juntos; são amigos’. E mais, também esclareceu que os 02 irmãos moram na rua do HUDSON, se referindo, ao MATEUS.

Ainda, ao ser questionada se o chá de bebe ou fraldas do filho de HUDSON estava marcado para ser realizado no dia em que ele foi preso ou em data próxima, referida testemunha disse que não podia dizer, porque não tinha conhecimento sobre o mesmo, mas sim, que realizou um chá de fraldas na sua igreja para ajudar a esposa de HUDSON, porém, o mesmo ocorreu um mês e pouco antes de ser inquirida.

Não bastasse isso, apesar do acusado HUDSON negar ser amigo de MATEUS e de nunca ter andado pela região de mata que existe no fundo de sua casa, ao consultar os 02 últimos meses que antecederam sua prisão, de seu monitoramento eletrônico, pelo Sistema SAC24, conforme, inclusive, requerido pelo Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia e deferido por este juízo, constatei que ele, por diversas vezes ele esteve nos 02 locais, inclusive, até mesmo de madrugada. [...]

De outra banda, ratificando a traficância praticada pelos 04 denunciados, tem-se o depoimento judicial do policial militar JOVANIL JOSÉ TEIXEIRA SILVA, o qual relatou que sua guarnição já vinha recebendo denúncias anônimas de que 04 indivíduos estavam fazendo a venda de entorpecente em uma casa de cor azul, de numeração provável 169, que estava escrito no poste de iluminação, da Rua Campo Verde, do bairro Lagoa Azul.

Ainda, segundo as denúncias recebidas, que também foram enviadas via Polícia Militar e que o Setor de Inteligência do Batalhão também tinha informações sobre elas, os indivíduos que realizavam a mercancia eram MATEUS, HUDSON, BRUNO - que também foi preso no dia seguinte pelo crime de tráfico de drogas, e um terceiro que não se recordava o nome. E mais, segundo os informantes, os indivíduos utilizavam essa residência para fazer a comercialização de entorpecente, porém, a maior parte da droga escondia no mato, que tinha como fundo uma quitinete, que tem como acesso na frente a mesma rua onde residem MATEUS e HUDOSN.

Diante dessas denúncias, relatou que sua guarnição qualificou os indivíduos e passou para o Setor de Inteligência, assim como realizou diligências e intensificou as rondas pelo local, durante 03 meses, tanto que no dia dos fatos, ao entrar em uma estradinha de chão, que dá acesso a região de mata, onde as denúncias mencionavam que era usada para esconder os entorpecentes, se deparou com os 04 réus no local, porém, estes, quando viram a viatura, saíram correndo, e pularam o muro do fundo da casa do MATEUS, que era a residência utilizada por eles para realizar a traficância. Porém, foi feito o cerco policial e logrado êxito em abordar os 04 denunciados dentro do imóvel. E mais, ao realizar buscas no local foi localizada uma porção de maconha dentro da máquina de lavar roupa.

Desta feita, ciente do modus operandi empregado pelos acusados, esclareceu que foi solicitado apoio policial para realizar buscas na região de mato, onde as denúncias apontavam o local onde eles escondiam a maior parte da droga, e também eles estavam no momento em que viram a viatura, e correram. Assim, realizadas as buscas no local, foram localizados vários sacos sanitos preto, contendo em seus interiores o total de 458 tabletes fechados e 51 abertos de maconha.

Não bastasse isso, referido policial acrescentou que no momento do cerco policial realizado na casa de MATEUS, estavam dentro do imóvel apenas os 04 denunciados, sendo que somente após isso é que começaram a chegar no local parentes do acusado HUDSON. E mais, disse não se recordar de ter visto ninguém carpindo mato no local. [...]

Do mesmo modo, o policial militar RAPHAHEL MOISES DOS SANTOS, quando ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, testemunhou que a guarnição que compõe já havia recebido denúncias de que em uma casa de cor azul, da Rua Campo Verde, de propriedade de MATEUS, estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes, bem como que a maior parte da droga que os indivíduos estavam comercializando, era escondida na parte de matagal, próximo aos fundos de umas quitinetes, que fica atrás dessa rua. [...]

Atrelado as declarações supra, vejo que o vídeo juntado pela defesa do réu HUDSON (ID 57699183) confirmou que a residência do réu MATEUS é pintada de cor azul e no fundo dela tem uma extensa região de mata. [...]

Atrelado às provas supra, vê-se pelo termo de exibição e apreensão, Boletim de Ocorrência n° 2021.63415, e pelo laudo de constatação definitivo n° 3.14.2021.73755-01, que foram apreendidos uma porção de maconha na residência de MATEUS, pesando 19,97g, e vários tabletes do mesmo entorpecente, em região de mata, totalizando 382,435 kg, quantidade esta que, por si só, demonstra sua finalidade comercial, mormente porque, além de ser expressiva, dos 04 acusados, apenas um declarou ser usuário, e mais, nenhum deles comprovou exercer trabalho lícito. [...]

Por oportuno, frisa-se que, embora os réus HUDSON, FELIPE e MICKAEL não tenham sido presos em poder de qualquer entorpecente, o conjunto probatório produzido nos autos restou claramente demonstrado que foram várias denúncias anônimas que a guarnição composta pelos policiais militares, ouvidos em juízo, receberam, além das recebidas via CIOSP, de que o grupo usava a casa de MATEUS para realizar a mercancia, enquanto guardavam a maior parte da droga no meio da mata, que fica aos fundos do imóvel. [...]

Desta feita, diante do conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que os denunciados, agindo em coautoria, tinham em depósito/guardavam substâncias entorpecentes destinadas a mercancia.

Com isso, não é possível acolher as teses das defesas dos réus para absolver as condutas dos denunciados HUDSON, FELIPE e MICKAEL, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelos mesmos.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados FELIPE SOUZA DE BARROS, [...];HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA [...];MATHEUS COELHO DA COSTA, [....], MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS, [...], nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2.006 c/c artigo 29 do Código Penal e, ainda, incidindo em relação ao denunciado HUDSON a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. [...]

A)

DO ACUSADO FELIPE SOUZA DE BARROS: [...]

Na hipótese, foram apreendidos 382,45497kg (trezentos e quarenta e dois quilogramas, quatrocentos e cinquenta e quatro gramas e noventa e sete centigramas) de substância análoga à ‘MACONHA’, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Em vista disso, valoro a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multas. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa.

Segunda fase: Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Por isso, MANTENHO a pena fixada na primeira fase, qual seja: 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa.

Terceira fase: Em que pese a primariedade do acusado, tenho que o mesmo se dedica à atividade criminosa, porquanto não se pode olvidar que foi apreendida vultuosa quantidade de maconha (quase 400 kg) que ele tinha em conjunto com os demais acusados, e, além disso, conforme pontuado pelos policiais militares que efetuaram sua prisão, foram diversas as denúncias anônimas recebidas de que indivíduos utilizavam a residência de MATEUS para realizar a comercialização de entorpecente, e guardavam a maior parte no meio do mato.

Inclusive, vê-se pelo depoimento do policial JOVANIL, que, em decorrência dessas informações, durante 03 meses sua guarnição realizou diligências e intensificou as rondas pelo local, tanto que, conhecendo o modus operandi empregado pelos suspeitos, no dia dos fatos, todos os réus estavam no mato, nas proximidades de onde estava a carga de maconha e, ao avistarem a viatura policial, correram e pularam o muro da residência de MATEUS, a qual era usada pelo grupo para realizar a atividade espúria.

Desta feita, considerando as denúncias anônimas recebidas, as diligências e monitoramentos realizados, as circunstâncias como ocorreram o flagrante, a não comprovação de atividade lícita, agregado a exorbitante quantidade de droga apreendida, resta nítido a dedicação do acusado na atividade criminosa, fator que afasta o tráfico privilegiado. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de FELIPE SOUZA DE BARROS, no patamar de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]

B)

DO ACUSADO HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA:

Primeira fase: Na hipótese, foram apreendidos 382,45497 kg (trezentos e quarenta e dois quilogramas, quatrocentos e cinquenta e quatro gramas e noventa e sete centigramas) de substância análoga à “MACONHA”, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Em vista disso, valoro a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multas.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa.

Segunda fase: Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Por outro lado, verifica-se que o acusado possui uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, a qual está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 2000894-66.2019.811.0042 (SEEU), motivo pelo qual MAJORO a pena em formação em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multas.

Desse modo, encontro a pena em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.050 (um mil e cinquenta) dias multa. [...]

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra uma condenação com trânsito em julgado pela prática de crime análogo ao presente, conforme antecedentes criminais encartados no andamento de ID 52908338. [...]

Terceira fase: Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA, no patamar de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.050 (um mil e cinquenta) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a reincidência específica e a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]

C)

DO ACUSADO MATHEUS COELHO DA COSTA:

Primeira fase: [...] Na hipótese, foram apreendidos 382,45497 kg (trezentos e quarenta e dois quilogramas, quatrocentos e cinquenta e quatro gramas e noventa e sete centigramas) de substância análoga à ‘MACONHA’, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Em vista disso, valoro a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multas. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa.

Segunda fase: Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas. Por isso, MANTENHO a pena fixada na primeira fase, qual seja: 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa.

Terceira fase: [...] Em que pese a primariedade do acusado, tenho que o mesmo se dedica à atividade criminosa, porquanto não se pode olvidar que foi apreendida vultuosa quantidade de maconha (quase 400 kg) que ele tinha em conjunto com os demais acusados, e, além disso, conforme pontuado pelos policiais militares que efetuaram sua prisão, foram diversas as denúncias anônimas recebidas de que o acusado e seus comparsas utilizavam sua residência para realizar a comercialização de entorpecente, e guardavam a maior parte no meio do mato.

Inclusive, vê-se pelo depoimento do policial JOVANIL, que, em decorrência dessas informações, durante 03 meses sua guarnição realizou diligências e intensificou as rondas pelo local, tanto que, conhecendo o modus operandi empregado pelos suspeitos, no dia dos fatos, todos os réus estavam no mato, nas proximidades de onde estava a carga de maconha e, ao avistarem a viatura policial, correram e pularam o muro da residência do denunciado MATEUS, a qual era usada pelo grupo para realizar a atividade espúria.

Além disso, percebe-se também a expertise do réu na prática delitiva, quando, tentando isentar as responsabilidades criminais de seus comparsas, declarou que estava guardando toda droga a pedido de uma terceira pessoa, mas não corroborou para a localização desta nem deu detalhes sobre a suposta tratativa.

Desta feita, considerando as denúncias anônimas recebidas, as diligências e monitoramentos realizados, as circunstâncias como ocorreram o flagrante, a não comprovação de atividade lícita, agregado a exorbitante quantidade de droga apreendida, resta nítido a dedicação do acusado na atividade criminosa, fator que afasta o tráfico privilegiado. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MATHEUS COELHO DA COSTA, no patamar de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]

D) DO ACUSADO MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS:

Primeira fase: [...]
Na hipótese, foram apreendidos 382,45497 kg (trezentos e quarenta e dois quilogramas, quatrocentos e cinquenta e quatro gramas e noventa e sete centigramas) de substância análoga à ‘MACONHA’, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Em vista disso, valoro a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multas. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa.

Segunda fase: Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Por isso, MANTENHO a pena fixada na primeira fase, qual seja: 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa.

Terceira fase: [...] Em que pese a primariedade do acusado, tenho que o mesmo se dedica à atividade criminosa, porquanto não se pode olvidar que foi apreendida vultuosa quantidade de maconha (quase 400 kg) que ele tinha em conjunto com os demais acusados, e, além disso, conforme pontuado pelos policiais militares que efetuaram sua prisão, foram diversas as denúncias anônimas recebidas de que indivíduos utilizavam a residência de MATEUS para realizar a comercialização de entorpecente, e guardavam a maior parte no meio do mato.

Inclusive, vê-se pelo depoimento do policial JOVANIL, que, em decorrência dessas informações, durante 03 meses sua guarnição realizou diligências e intensificou as rondas pelo local, tanto que, conhecendo o modus operandi empregado pelos suspeitos, no dia dos fatos, todos os réus estavam no mato, nas proximidades de onde estava a carga de maconha e, ao avistarem a viatura policial, correram e pularam o muro da residência de MATEUS, a qual era usada pelo grupo para realizar a atividade espúria.

Desta feita, considerando as denúncias anônimas recebidas, as diligências e monitoramentos realizados, as circunstâncias como ocorreram o flagrante, a não comprovação de atividade lícita, agregado a exorbitante quantidade de droga apreendida, resta nítido a dedicação do acusado na atividade criminosa, fator que afasta o tráfico privilegiado. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS, no patamar de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 126546620 - fls. 791/910)

Pois bem.

A materialidade esta demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 126550233 - fls. 22) e Laudo Pericial nº 3.14.2021.73755-01 (ID 126550233 - fls. 26/28), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jovanil José Teixeira Silva, policial militar (ID 126550233 - fls. 19/20), Raphael Moisés dos Santos Silva, policial militar (ID 126550233 - 23), FELIPE SOUZA DE BARROS, apelante (ID 126550233 - fls. 31/32), MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS, apelante (ID 126550233 - fls. 39), MATHEUS COELHO DA COSTA, apelante (ID 126550233 - fls. 49), e HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA, apelante (ID 126550233 - fls. 54/55).

Em Juízo, colheram-se as declarações Raphael Moisés dos Santos Silva, policial militar (ID 126546590/ID 126546595), Jovanil José Teixeira Silva, policial militar (ID 126546590/ID 126546595),
Marize Caroliny de Campos, amiga do apelante HUDSON (ID 126546590/ID 126546595), FELIPE SOUZA DE BARROS, apelante (ID 126546590/ID 126546595), MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS, apelante (ID 126546590/ID 126546595), MATHEUS COELHO DA COSTA, apelante (ID 126546590/ID 126546595), e HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA, apelante (ID 126546590/ID 126546595).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia
9.3.2021, por volta das 16h30min, os policiais militares Jovanil José Teixeira Silva e Raphael Moisés dos Santos Silva apreenderam uma porção de maconha, com peso de 19,97g (dezenove gramas e noventa e sete centigramas), na residência do apelante MATHEUS COELHO DA COSTA, localizada à rua Campo Verde, atrás da casa de nº 173, bairro Residencial Lagoa Azul, Cuiabá-MT, e 520 (quinhentos e vinte) tabletes [fechados e abertos], com peso de e 382,435kg (trezentos e oitenta e dois quilogramas quatrocentos e trinta e cinco gramas), em uma região de mata na proximidades (ID 126550233 - fls. 19/55; ID 126546590/ID 126546595);

-
Jovanil José Teixeira Silva [policial militar] relatou, em Juízo que a
“guarnição vinha recebendo denúncia de que esses indivíduos estariam fazendo a venda de entorpecente ali na Rua Campo Verde, do bairro Lagoa Azul, em uma casa de cor azul, se não me engano, o número da casa é 169”
;
“essa era a descrição da residência”
;
“essa denúncia também partiu, via denúncia Polícia Militar, onde o pessoal da nossa Inteligência também já tinha essa informação”
;
“os denunciados eram o Mateus, o Hudson, o Bruno, que foi preso um dia depois com mais droga no mesmo local, e mais um indivíduo que eu não vou me recordar o nome”
;
“isso, [a denúncia descrevia o local], bem como os nomes de 4 (quatro) indivíduos que seriam os autores dessa prática delituosa aí”
;
“diante dessas denúncias, a nossa guarnição intensificou rondas ali perto do local, e, nesse dia, tivemos a felicidade de entrar em uma estradinha que dá acesso a região de mato, onde a denúncia falava que eles utilizavam essa casa, porém, a maior parte da droga ficava no mato, atrás de uma quitinete
”;
“quando nós entramos na rua que dá acesso a essa região de mato, deparamos com os 04 indivíduos e estes, ao perceberem a presença da guarnição, saíram correndo, e pularam o muro da casa do suspeito Mateus
”;
“diante disso, foi feito um cerco policial na residência, e logrando êxito em abordar os 4 (quatro) dentro da residência, e dentro da residência foi localizado, em uma máquina de lavar roupa em meio a roupa suja ali, um pedaço de substância análoga à maconha
”;
“diante da situação e da denúncia, foi solicitado apoio das demais guarnições
,
para fazer uma busca na região de mato, onde a denúncia apontava que a droga estaria escondida
”;
“com isso, foi feito a busca no local onde a denúncia indicou, bem como o local de onde eles correram, e foram localizados em vários sacos plásticos pretos, contendo 468 (quatrocentos e sessenta e oito) tabletes de substância análoga à maconha, e mais 51 (cinquenta e um) tabletes abertos da mesma substância”
;
“foi dado voz de prisão aos 4 (quatro) e conduzidos para a delegacia
”;
“isso, [dentro da residência foi localizada] uma porção menor, foi localizada dentro de uma máquina de lavar roupa”
;
“isso, era tudo maconha”
;
“isso, [eram tabletes inteiros] e outros em pedaços
”;
“a denúncia falava que eles usavam a casa para fazer uma venda menor da substância, porque, caso eles caíssem, eles não iriam perder muito, por isso que eles guardavam a maior parte da droga deles no mato
”;
“a casa do Hudson e a casa do Mateus fazem fundo com essa região de mato
”;
“acredito que a do Mateus até lá onde estava a droga, dá uns 150m e a do Hudson, uns 100m”
;
“a denúncia falava que estava atrás de uma quitinete da rua, e bem no meio da rua tem uma quitinete, e, realmente, foi localizado atrás dessa quitinete mesmo, na região de mato”
;
“sim, [a denúncia falava que a droga era dos 4]”
;
“quando a guarnição entrou na estradinha que dá acesso a região de mato, eles estavam na região de mato, porém, quando eles viram a guarnição, eles saíram correndo e pularam o muro da casa do suspeito Mateus
”;
“isso, [a droga estava próxima ao local onde eles estavam]
”;
“os 4 (quatro) [estavam juntos]
”;
“[a droga] estava no meio do mato e acondicionadas em sacos de lixo, sanito preto”
;
“isso, só escondido no mato, não estava enterrado não [a droga]
”;
“desses 4 aí, [conhecia] somente o suspeito Hudson e o Mateus
”;
“o Hudson já é contumaz na prática de tráfico, tanto é que na época ele usava tornozeleira eletrônica, porém, na hora da prisão dele, estava desligada”
;
“[quando da prisão deles], também não disseram nada não, permaneceram em silêncio também
”;
“negaram [que a droga era deles]”
; “
na denúncia surgiram 04 nomes” o suspeito Hudson, o Mateus; Que o Hudson e o Mateus foram presos naquele dia, juntamente com os outros 2 (dois)
”;
“na denúncia os outros 2 (dois) não foram citados
”;
“foi citado o Hudson, o Mateus, o Bruno, que foi preso um dia depois com mais droga no mesmo local, e o quarto nome, que eu não vou me recordar o nome dele, parece que estava preso na época que eles foram presos aí
”;
“isso, [o alvo da denúncia era o Hudson, o Mateus e o Bruno e o outro estaria preso]
”;
“foi cerca de 3 (três) meses até nós chegarmos nesse dia aí e lograr êxito nas prisões deles
”;
“não [foi mencionado o nome do Mickael], somente dos 3 (três) que eu falei e um outro que eu não me recordo o nome
”;
“150m mais ou menos [que fica a distância entra a casa do Mateus e o local onde foi encontrada a droga]”
;
“quando nós entramos na região de mata, os 4 (quatro) saíram correndo e pularam o muro da residência do Mateus
”;
“isso, pularam o muro do fundo e entraram na casa do Mateus
”;
“se não me engano, está escrito lá no poste que o informante passou, é 169 [o número da casa do Mateus]”
;
“não recordo [se tinha alguém carpindo lá]”
;
“foram presos 4 (quatro) no dia lá
”;
“o Mickael está entre os 4 (quatro)”
;
“se o Mickael está entre os 4 (quatro), então ele é um dos 4 (quatro) que correram da região de mato e pulou para a casa do Mateus”
;
“sim, [ele pulou para a casa do Mateus]”
;
“na casa só tinha os 4 (quatro)
”;
“depois que a gente abordou lá, chegou os parentes do Hudson
”;
“era parente dele, não vou me recordar quem foi não
”;
“só pelo fato deles correrem, já levou suspeita da guarnição”
;
“não [tinha visto o Mickael durante os 3 (três) meses”
;
“não, [nunca havia o visto]”
;
“não me recordo [se algum parente indagou o que estava acontecendo]”
;
“não vou saber informar [se na rua havia outras pessoas]”
;
“[como] a gente estava envolvido na ocorrência, nós não ficamos observando detalhes externos”
;
“com a minha guarnição, deveria ter uns 10 (dez) policiais lá no local”
;
“eu não preciso de estar jogando droga em ninguém, para estar acusando ninguém não
”;
“tenho 18 anos de Polícia Militar”
;
“não ouvi [nenhum policial falando que ia jogar droga em ninguém]”
;
“eles estavam fora e pularam o muro para dentro da residência”
;
“foi feito um cerco no local, e eles foram abordados dentro da residência”
;
“dentro da residência foi localizado dentro da máquina de lavar, um pedaço de substância análoga à maconha”
;
“isso, [a perseguição iniciou na estrada de mato]”
;
“o matagal fica atrás da casa do Mateus
”;
“é uma estradinha que dá acesso atrás da casa do Mateus
”;
“isso, [a estradinha fica atrás] quanto da casa dele (Mateus) quanto da do Hudson, que é mais a frente um pouquinho”
;
“não [encontramos apetrechos nem eles pareciam estar sob efeito de entorpecente]
”;
“sim, da minha guarnição [era o comandante]
”;
“eu como comandante, eu coordeno minha guarnição, quem a gente vai abordar, o que a gente vai fazer no dia”
;
“também a gente conversa, tira foto de alguém que a gente quer qualificar, que a gente não tem, para que a gente tenha nos nossos bancos de dados”
; “
quando saiu a denúncia do Hudson, do Mateus, do Bruno e do que eu não vou lembrar o nome do outro, a gente qualificou o Bruno, qualificou o Mateus e qualificou o Hudson, e mandou para o nosso pessoal da Inteligência
”;
“encima dessa qualificação, a gente foi fazendo as nossas diligências até chegar nesse dia X aí, onde eles foram abordados e localizado na região de mato toda essa quantidade de droga
”;
“nunca precisei e espero nunca precisar fazer uma coisa dessa (plantar droga), porque existe uma coisa que, hoje em dia, é desagradável você responder por uma coisa que você não fez ou alguém querer te incriminar por um crime que você não fez e colocar alguma coisa para te incriminar”
;
“só quero deixar bem claro que nunca fiz e nem vou fazer tal situação como essa aí, que para mim é uma covardia
”;
“a maior parte [da droga] estava no mato, na casa só foi localizado um pedaço de maconha só”
;
“o [entorpecente] que foi análogo ao que foi encontrado no mato”
(ID 126546590/ID 126546595 - excertos da sentença - ID 126546620 - fls. 791/910);

- Raphahel Moises dos Santos [policial militar] revelou, na audiência de instrução, que
“a guarnição já havia recebido denúncias que nessa Rua Campo Verde, precisamente em uma casa de cor azul, estava ocorrendo o tráfico de entorpecente”
;
“se eu não me engano, [essa casa azul] era do Mateus
”;
“as denúncias anônimas diziam que nessa casa estava ocorrendo o tráfico de ilícitos e que a maior parte da droga que eles estavam comercializando, eles escondiam na parte de matagal, porque lá é uma rua paralela e atrás dessa rua tem matagal bem intenso e tem até uma parte de entrada, onde a viatura, nesse dia, entrou”
;
“não só denúncias anônimas, mas até ocorreu denúncias, acho até dos próprios moradores que já estavam meio incomodados com a situação, informaram que eles haviam uma movimentação meio estranha nessa parte de matagal, e a denúncia anônima informava dessa parte de tráfico de ilícito
”;
“[a denúncia] falava do Mateus, que era o dono da residência, e do Hudson, que era o tornozelado, que até, posteriormente, foi puxado a parte de localização da tornozeleira dele, e bateu certo no local onde foi encontrado a maior parte do entorpecente”
;
“isso, há alguns dias [que haviam recebido denúncias e o CIOSP]”
;
“a guarnição intensificou rondas a fim de conseguir abordar alguns desses suspeitos, para verificar a parte da denúncia
”;
“nesse dia, ao adentrar nessa parte, de uma ruazinha que entra embaixo, na parte de atrás que dá no fundo da casa dele, que quando a viatura entrou pelo local, eles saíram correndo”
;
“por conta dessa parte da gente já saber da denúncia, foi feito o acompanhamento e foi feito a abordagem dos suspeitos nessa residência da denúncia, acho que do Mateus
”;
“era uma residência azul”
;
“a princípio, com eles nada foi encontrado, mas acho que no cesto de roupa suja, encontramos uma porção análoga à maconha”
;
“foi indagado a eles sobre a parte da denúncia, os mesmos negaram”
;
“por conta da gente tirar prova real em si, a gente pediu apoio da guarnição de Grupo de Apoio mais do Oficial de Área para fazer a varredura, porque era uma área, um local bem extenso”
;
“foi feito a varredura no local, e foi encontrado essa quantidade próximo de onde eles foram abordados, essa grande quantidade
”;
“foi até uma ocorrência atípica”
;
“[eles estavam] na parte de trás”
;
“eles viram a viatura, saíram correndo, a gente fez o acompanhamento, e conseguimos fazer a abordagem deles”
;
“exato, [a prisão ocorreu na casa do Mateus]
”;
“não foi no mesmo local, mas era próximo [ao local onde eles estavam do local onde guardavam a droga]
;
“próximo ao local onde eles estavam, mas como era uma quantidade grande, lá era tipo um morro, meio que matagal, e tinha uma estrada certinha, era próximo dali, estava bem alocada a droga, bastante sacolas; (...) Que não [estava enterrada], estava na superfície”
;
“exatamente, [a denúncia falava que era no mato próximo a estrada]
”;
“exato, [era próximo da estrada]”
;
“o ato já estava meio que contumaz, eles estavam até meio ‘relaxados’, já estava ocorrendo a algum tempo, porque não estava muito longe
”;
“você entrava na parte do mato, já dava para ver a quantidade de sacolas bem grande, sacolas de lixo preto”
;
“sim, estavam juntos”
;
“estavam no fundo da casa do Mateus, mas o local onde foram encontrados [os entorpecentes], foi próximo a casa dele”
;
“por conta da denúncia que nós fomos fazer a varredura, que eles alocavam a droga lá fora e realizavam o comércio de entorpecente na casa do Mateus”
;
“eles armazenavam, até pela quantidade de droga, a maior parte, na parte de matagal”
;
“quando foi feita a abordagem, na abordagem, no cesto de roupa suja da casa do Mateus foi encontrado uma quantidade de maconha menor”
;
“aí perguntamos em relação à denúncia, se eles estavam comercializando, se eles estavam guardando droga
”;
“eles informaram que não, negaram”
;
“por conta da denúncia e pelo tamanho territorial da área, a gente pediu apoio”
;
“começamos a fazer as buscas pelo local, para tirar a prova real da denúncia, que aí que foi encontrado”
; “
eu me lembre, do Mickael não [havia menção na denúncia]”; “eu me lembro da parte do Mateus, que era o dono da residência, e do Hudson”; “se eu não me engano, os outros 2 (dois), eles foram conduzidos mesmo pela parte de estarem juntos no mesmo dia, no mesmo local”; “eu me lembre, mas tenho vaga memória”; “sim, exato, [fazia parte da guarnição do sargento]”; “sim, [foram abordados por estarem juntos no local]”; “não me lembro [se tinha pessoas em frente a residência]”; “depende muito da guarnição, não é um procedimento padrão não [tirar fotos]”; “não me lembro de ter tirado foto do local não, mas não era distante não”; “no fundo da residência [que eles estavam], na parte de matagal”; “lá é assim tem o muro das casas nos fundos”; “eu falo matagal, mas tem a parte meio de terra, e vem a parte de mata”; “eles estavam na parte de terra”; “quando a viatura chegou, eles empreenderam fuga e a gente foi fazer o acompanhamento”; “lembro que na hora da abordagem, estavam os 4 (quatro)”; “na hora de correr assim, até pela parte de ser uma parte bem rápida, não deu para contar quantas pessoas [estavam juntas], mas eram 4 (quatro) pessoas na hora da abordagem”; “não deu para perceber quantas pessoas tinham não”; “não lembro [quantos ocorreram]”; “lembro que correu e pulou o muro”; “é tudo muito rápido e então eu estava dirigindo”; “não me lembro não [se correram todos ou ficou algum]”; “a gente pulou [o muro] por conta da parte da denúncia e da parte de averiguar”; “eu e o sargento, se não me engano, [que pulamos o muro]”; “o terceiro homem acho que foi pela parte da frente, alguma coisa assim”; “ o cerco funciona dessa forma: como a gente estava em 3 (três), 2 (dois) foram e o terceiro foi na outra parte da frente”; “todos correram”; “não, não assumiu não [a droga]”; “eu acho que tinha a parte de familiar, não lembro se era do Hudson, ou se era do Mateus lá, que estava na parte de fora [da residência]”; “não me lembro [se a esposa do Hudson estava lá]”; “que eu me lembre, não tinha não [ninguém carpindo quintal]”; “se eu não me engano, nos outros 2 (dois) dias, outra guarnição ainda foi pelo local lá e apreendeu mais droga, acho que pegou mais duas pessoas lá”; “com ele (Mickael) não [foi encontrado nada]”; “eu não me lembro dele (Mickael) não”; “a denúncia era que a droga era armazenada na parte de matagal, não informava o local correto”; “era próximo ao matagal, atrás de umas quitinetes, mas é que o matagal é extensão”; “eles não estavam em posse da droga”; “conforme eu falei, eles foram abordados, onde foi encontrado uma quantidade pequena, que pela questão de denúncia, ter verificado que a tornozeleira do Hudson tinha muito tempo naquele local lá, a gente levou para a delegacia e fez o B.O.”; “a gente fez a condução por conta da parte de denúncias, e por conta da situação deles correrem”; “exatamente, [fizemos a checagem pela localização da tornozeleira do Hudson]”; “se eu não me engano, sim, era bem frequente [a localização do réu Hudson no local de matagal]”; “se eu não me engano, [essa parte de matagal] faz fundo, está meio na ‘meiuca’ tanto com o Mateus, quanto para o outro; “dirigia [a viatura]”; “eu não me lembro [o que eles disseram] porque eles correram”; “era análogo à maconha também [a droga encontrada na residência]”; “ não me lembro não [de ter resquício de entorpecente]”; “não, [eles não aparentavam estar sob efeito de entorpecente]”
(ID 126546590/ID 126546595 - excertos da sentença - ID 126546620 - fls. 791/910);

- Marize Caroliny de Campos [amiga do apelante HUDSON] informou, na fase judicial, que
“não vejo a hora dele estar aqui fora para cuidar da mãe dele, que só tem ele ‘de maior’, o filho que também está para chegar, outro filho também que ele já é grandinho e precisa dele”
;
“aproximadamente de 7 (sete) a 8 (oito) anos que conheço o HUDSON”
;
“desses anos que eu conheço ele, ele trabalhou em uma empresa chamada Cazan, trabalhou também no lava jato, trabalhou de uber também”
;
“trabalhou de auxiliar de pedreiro, de ajudante de pedreiro, que ele estava fazendo ‘bico’”
;
“sim, está tendo sim [reforma na casa dele]”
;
“a mãe dele está construindo para ele e para o irmão dele”
; a esposa dele está gestante;
“conheço os meninos sim, porque são do bairro, inclusive, o Mikael é amigo dele (Hudson)”
;
“entre eles, o particular deles, eu acho que entre eles sim, [estava marcado para aquela data], mas eu fiz com o pessoal da nossa congregação”
;
“eu não posso dizer [se no dia que eles foram presos estava marcado o chá de fraldas]
,
porque eu não sei”
;
“eu sei da parte que eu participei”
;
“eles são meninos que moram no bairro desde criança, cresceram ali na rua”
;
“os meninos são unidos assim, devido de terem crescido juntos”
;
“são amigos”
;
“ali na rua quando eu passo, estão sempre ali na rua, andando ali na rua”
;
“quem eu conheço são os 2 (dois) meninos que são irmãos, o Hudson e o Felipe, que moram ali no bairro
”; “
o Mickael, ele é esposa dessa moça que está me perguntando
”;
“quem eu vejo lá na rua sempre são os 2 (dois) irmãos e o Felipe, que presta serviço ali para os vizinhos carpindo quintal”
;
“conheço os 2 (dois) irmãos que moram ali”
;
“[sei que a moça que frequenta a casa do Hudson é esposa do Mickael] porque quando nós estávamos preparando o chá, ela veio junto ali conosco também”
;
“perguntei a ela quem era ela, e ela falou que é [esposa de] um rapaz que foi preso junto com ele (Hudson)”
;
“conheço desde pequeno ali, são esses 2 (dois) que são irmãos, que moram lá na rua, e o Felipe
”;
“inclusive, eu moro na rua do Felipe”; “eu conheço esses 2 (dois) irmãos que moram ali na rua do Hudson, e conheço o Felipe, que moro na rua dele”;

“o Mickael não [via ele lá]”;

“[conhecia] ela (esposa do Mikael), porque estava lá com a Jenifer para a gente mexer com esse [chá de fraldas]”
;
“[ela estava lá] por agora que estávamos ali mexendo para fazer o chá de fraldas, mas, inclusive, no dia do chá, ela nem compareceu”; “só na organização mesmo que ela estava”
(ID 126546590/ID 126546595 - excertos da sentença - ID 126546620 - fls. 791/910);

- FELIPE SOUZA DE BARROS [apelante] permaneceu em silencio na Delegacia de Polícia (ID 126550233 - fls. 31/32); na fase judicial, negou autoria alegando que o apelante MATEUS o convidou
“para ir na casa dele fazer um orçamento”; “estava no fundo da casa dele limpando lá”; “eu fui na parte da manhã, aí eu fui na minha casa, almocei, e fui na parte da tarde”; “não tenho vício”; “já usei maconha”; “parei por vontade própria”; “estava trabalhando”; “exatamente, [estava no quintal da casa do Mateus]”;

“o Hudson e o Mickael estavam no local, dentro da residência”
;
“eu estava limpando o quintal
”;
“abordaram a gente, ficamos deitados no quintal da casa do Mateus”
;
“pediu para o policial adentrar ao mato, e daí adentraram o mato lá, e acharam essa droga aí”
;
“só passaram o rádio falando que acharam droga”
;
“não [é verdade que correram quando avistaram a viatura da polícia]
”;
“estava todo mundo dentro na casa do Mateus”
;
“os policiais entraram 1 (um) pela frente e 2 (dois) pularam pelo fundo da residência”
;
“estava no fundo do quintal, onde o policial pulou, só que eu estava trabalhando”
;
“[estava] no quintal da casa do Mateus, no fundo da casa dele
”;
“a droga foi achada bem longe [da casa do Mateus]
”;
“[faz fundo], tem matagal no fundo da casa do Mateus”
;
“colocaram nós na viatura, deram a volta, foram nessa rua atrás da casa do Mateus e acharam a droga lá no mato”
;
“da minha parte, eu não posso responder por eles, por ninguém, eu posso responder por mim”
;
“eu não tenho envolvimento com crime, nunca tive participação com tráfico de drogas”
;
“foi encontrada uma pequena quantidade [de droga na casa do Mateus], dentro da máquina de lavar roupa”
;
“era do Mateus”
;
“o Mateus é usuário”
;
“faz bastante tempo [que conheço o Mateus]”
;
“não [usei entorpecente com ele]”
;
“não tenho ciência [se a droga encontrada no matagal é de algum dos acusados]”
;
“o Mickael eu conheci ele no dia dos fatos, que ele foi lá na casa do Mateus”
;
“não conheço o Mickael”
;
“só conheço do bairro, o Hudson e o Mateus”
;
“ele (Mickael) foi falar com o Hudson em relação ao chá de bebe”
;
“a esposa dele estava com ele, e ele foi até a casa do Hudson chamar o Hudson
”;
“ele (Mickael) foi até a residência do Hudson, só que como o Hudson não estava lá, o Hudson estava na casa do Mateus, ele foi até a casa do Mateus chamar o Hudson”
;
“questão de 10 (dez) minutos, mais ou menos, a polícia chegou, abordou nós lá
”;
“sim, estava lá [a esposa do Mickael]”
;
“ele (Mickael) foi levar a esposa dele lá na casa do Hudson, e aí ele foi lá chamar o Hudson [na casa do Mateus]”
;
“não conheço o Mickael”
(ID 126546590/ID 126546595 - excertos da sentença - ID 126546620 - fls. 791/910);

- HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA [apelante] permaneceu em silêncio perante a autoridade policial (ID 126550233 –fls. 54/55); em Juízo, informou que
“estava trabalhando de ajudante de pedreiro”
;
“recebia R$ 60,00 a diária”
; mora com sua mãe; não tem nenhum tipo de vício;
“fui levar um dinheiro para o Felipe, que ele tinha feito um serviço para mim 1 (um) dia antes
”;
“antes de eu entrar na casa, a viatura encostou”
;
“estava eu e o Mikael lá na frente da residência”
;
“fez uma abordagem em mim e no Mickael lá na frente, e eles foram para dentro da casa e estava o Mateus e o Felipe”
;
“R$ 50,00 [ia pagar para o Felipe]
”;
“estava chegando na casa do Mateus, o Mikael chegou com a esposa dele”
;
“sim, [no fundo da casa estava o Mateus e o Felipe limpando o quintal]”
;
“a casa é murada do Mateus”
;
“eles (Felipe e Mateus) estavam dentro do quintal da casa”
;
“estavam limpando o quintal”
;
“sim, estava eu e o Mikael conversando, e a minha esposa estava conversando com a esposa dele”
;
“sim, [conhecia o Mickael] através da esposa dele, que é amiga da minha esposa”
;
“conhecido não [era do Mateus], mas ele já tinha ido outras vezes lá em casa”; “os policiais abordaram nós em frente a residência, e aí o Felipe e o Mateus apareceram lá no fundo”; “os policiais revistaram eles, e entraram para dentro da casa”; “eles abordaram nós dentro da casa, seguraram nós”; “antes de eu entrar para a residência, o Mikael estava vindo”; “isso, quando o Mikael estava chegando, a viatura virou bem em cima”;

“depois que eles abordaram nós, um policial foi até essa região de mata e achou uma certa quantidade [de droga]”; “sim, [a droga foi encontrada na região de mata]”; “encontrou uma porção dentro da casa do Mateus, só isso, uma porção pequena”; “perguntaram para o Mateus de quem que era, e aí o Mateus falou que era dele, que ele é usuário”; “da casa do Mateus, fica cerca de umas 3 (três) casas [a distância onde estava a droga na mata], fundo de uma quitinete, mais ou menos”; “faz fundo com a mata [minha casa e a casa do Mateus], mas não é muito perto não”; “sim, a mata onde foi encontrado o entorpecente”; “não [era minha essa droga]”; “não tenho conhecimento dessa droga não”; “sim, [estava fazendo uso de tornozeleira]”; “[estava desligada] porque não estava segurando bateria”; “eu dormi com ela no carregador, acordei e fui trabalhar, ela estava no vermelho, não estava segurando carga”; “não, não entrava dentro da mata”; “não, [nunca entrei nessa mata]”; “não sei dizer não [se a droga era de algum dos acusados]”; “não tinha ciência dessa droga, não sabia de quem era”; “tinha [construção na minha casa], minha mãe estava fazendo um quarto”; “eu estava trabalhando na MRV”; “R$ 60,00 [era a diária que recebia]”; “eu estava na frente da casa do Mateus [no momento da abordagem]”; “eu moro no começo da rua, o Mateus mora do lado contrário”; “da minha casa até o fundo da quitinete onde foi encontrada, dá mais ou menos umas 5 (cinco) casas”
;
“me recordo que tem a casa do Mateus, a quitinete, inclusive, é azul, e duas casas para a frente da quitinete tem outra casa azul também”
;
“sim, [tem mais de uma casa azul na rua]”; “ele (Mickael) foi levar a esposa dele para falar com a minha esposa”; “elas estavam juntas na frente da casa [na hora da abordagem]”
(ID 126546590/ID 126546595 - excertos da sentença - ID 126546620 - fls. 791/910);

- MATHEUS COELHO DA COSTA [apelante] permaneceu em silêncio na fase policial (ID 126550233 - fls. 49); na audiência de instrução afirmou ser garçom e receber o salário de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), mas estava trabalhando por diária pelo valor de R$ 60,00 (sessenta reais);
“era usuário”
;
“tinha contratado o serviço para carpir o quintal da minha casa, e o Hudson, ele tinha ido lá em casa para levar um dinheiro para o Felipe”
;
“o Mickael, eu não conheço ele, só via ele de vista”
;
“ele (Mickael) tinha ido lá junto com a esposa dele chamar o Hudson para fazer a lista de chá de bebe”
;
“eu e o Felipe estávamos lá no fundo, no quintal”
;
“a respeito da droga, eu tinha ciência da droga, mas o restante que estava comigo não tinha ciência dessa droga, não sabiam que tinha droga dentro da minha casa nem no mato”
;
“não, eles não tinham ciência [dessa droga que estava lá em casa nem da do matagal]”
;
“eu tinha ciência dessa droga”
;
“eu estava guardando essa droga para um rapaz, que ia me pagar R$ 500,00 (quinhentos reais) e um pedaço de droga para mim de maconha”
;
“tinha acabado de chegar [a droga]”
;
“o rapaz que deixou, pediu para eu guardar pelo menos por uma semana”
;
“eu conheço [esse rapaz] como ‘Neguinho’”
;
“ele mora lá para o lado do Tijucal”
;
“ele tinha levado 4 (quatro) dias atrás
”;
“eu tinha guardado ela lá no mato, tinha deixado ela lá”
;
“deixei ela lá no matagal lá atrás da quitinete
”;
“coloquei no mato a droga”
;
“a droga estava no fundo de uma quitinete”
;
“tem uma quitinete na rua da minha casa, e eu tinha deixado ela lá”
;
“o matagal também [dá fundo para a quitinete e para a minha casa]”
;
“eu sei que tinha bastante [droga]
”;
“o rapaz tinha deixado comigo, mas eu não sei a quantia não”
;
“tinha bastante tablete”
;
“tinha mais de 20 tabletes”
;
“eu ia deixar por uma semana e o cara já ia buscar”
;
“ela estava escondida”
;
“só eu que sabia onde estava lá”
;
“não sei dizer [porque a polícia recebeu denúncia de que eu e os demais acusados estávamos comercializando droga]”
;
“não [corri]”;

“estava dentro da minha casa, estava no quintal eu e o Felipe”
;
“minha casa é toda murada, fechada”
;
“na área estava o Hudson e a esposa dele”
;
“de repente, o carinha lá (Mickael) chegou com a esposa dele”; “nisso que ele chegou lá, de repente a polícia chegou pulando na minha casa”; “ele (Hudson) tinha ido lá levar um dinheiro para o Felipe, que os 2 (dois) trabalham juntos”; “um é de servente de pedreiro, e o outro carpe quintal”; “não sei não [o valor que ele ia pagar para o Felipe]”; “[estava no quintal] ajudando ele (Felipe) também”;

“estava carpindo, rastelando”
;
“isso, [o Hudson foi na minha casa levar o dinheiro para o Felipe]”
;
“o Mikael foi lá para chamar o Hudson e a esposa do Hudson para fazer a lista do chá de bebe
”;
“a droga eles não tinham ciência dela não”; “eu estava precisando [de dinheiro]”; “estava ganhando pouco”; “não, ninguém pediu para eu assumir”; “sim, era do mesmo entorpecente [a droga encontrada na minha casa]”; “lá já estava o pedaço para mim, e ainda ia pagar os R$ 500,00 (quinhentos reais) para mim”
;
“recebi só um pedacinho [de maconha] para o meu uso”
;
“não tinha ninguém no matagal”
;
“eu não estava no mato, estava dentro da minha casa quando a polícia entrou, invadiu lá”
;
“eles pularam o muro da minha casa, colocou nós no chão”;

“eu não sei dizer [porque eles pularam o muro]”
;
“[pularam] o muro do fundo e pela frente também”
;
“isso, [fui surpreendido pelos policiais que pularam o muro pelo fundo]”
;
“na área da frente de casa [que o Hudson e o Mikael foram abordados por policiais]”
;
“eles estavam na área, e a área e o portão são bem pertinhos, e o portão também estava aberto
”;
“foram 2 (dois) policiais pelo fundo e o outro veio pela frente”
;
“eu não sei dizer não [porque os policiais vieram pelo fundo da casa]”; “não sei dizer [porque surgiram denúncias de que estávamos comercializando entorpecente na região]”; “não, é a primeira vez [que estava guardando droga para alguém]”; “ia me pagar R$ 500,00 (quinhentos reais) e um pedaço de maconha”; “era R$ 500,00 (quinhentos reais) por tudo”; “tinha 4 (quatro) dias que estava lá”; “eles não sabiam dessa droga que estava lá”; “não, não estava perto não [da droga]”; “o Felipe tinha contrato ele no dia para limpar o quintal da minha casa”; “ele estava carpindo o meu quintal”; “conheço o Felipe e o Hudson lá do bairro, que o Mikael que eu não conheço ele”; “não sei dizer não [se o Hudson responde a outros processos]”; “isso, é a primeira vez [que guardei]”
(ID 126546590/ID 126546595 - excertos da sentença - ID 126546620 - fls. 791/910);

- MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS [apelante] também permaneceu em silêncio na fase policial (ID 126550233 - fls. 39); perante o Juízo singular, negou a autoria ao afirmar ser motoboy; recebe de R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00 ; já usou maconha, mas não é viciado;
“estava, eu e minha namorada, e ela é amiga da esposa do Hudson, a Jenifer”;

“ela pediu para eu estar levando ela na casa da Jenifer para ajudar ela a fazer uma lista de chá de bebe”
;
“chegando lá, o Hudson não estava com a mulher dele”
;
“ela mandou mensagem para o mulher do Hudson perguntando onde ela estava”
;
“ela ligou perguntando onde ela estava”; “falou que estava no final da rua, na casa do Mateus”; “ela saiu lá na frente para eu e minha esposa notar”; “chegando lá no portão da frente, eu vi o Hudson, e as duas conversando lá, foi quando passou uma viatura, e abordou eu e o Hudson”; “conhecia o Hudson através da minha esposa”; “tinha uns 9 (nove) meses, 1 (um) ano que conhecia o Hudson”
;
“minha esposa ia conversar com a esposa dele (Jenifer) para fazer uma lista de chá de bebe”
;
“quando vi a viatura, abordou a gente”
;
“na frente tem um portãozinho e portão grande, que estava bem no portãozinho”
;
“o Felipe, eu não conhecia ele, e o Mateus cheguei de ver algumas vezes”
;
“pelo que o Felipe me contou, ele estava prestando um serviço para o Mateus, carpindo o quintal lá na casa dele, e estava junto com o Mateus”
;
“o Hudson tinha ido lá no irmão levar o dinheiro para o Felipe, que o Felipe fez um serviço lá na mãe dele, carpiu”
;
“o Felipe falou que estava prestando serviço para o Mateus”
;
“minha esposa ligou para ela (Jenifer), e ela foi lá na frente [da casa do Mateus]”; “lá na área [da casa que elas conversaram sobre o chá de bebe]
”;
“na frente [da casa que fiquei conversando com o Hudson], e as duas na área”
;
“isso, [fiquei na parte de fora da casa]”
;
“abordou a gente e depois os outros 2 (dois) lá no fundo, e aí que levou nós 2 (dois) lá para o fundo”
;
“passou a viatura, desceu”; “fomos abordados por uma parte dos policiais e o restante foi lá no fundo da casa”
;
“achou uma porção dentro da máquina de lavar [roupa], mas de ver mesmo, eu não vi”; “no momento lá, o Mateus disse que era dele”
;
“na casa não foi encontrado mais entorpecente além dessa porção;

“não sei de quem é esse entorpecente encontrado no mato”;

“rodeando a rua que chegaram no fundo”;

“o Felipe e o Mateus estavam no fundo da casa”
;
“estavam carpindo o quintal, estavam todos sujos de terra lá”; “não sei como surgiu essa denúncia de que estávamos comercializando entorpecente”
(ID 126546590/ID 126546595 - excertos da sentença - ID 126546620 - fls. 791/910).

Dito isso, a
nalisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS, FELIPE SOUZA DE BARROS e HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA, em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

Vejamos.

As informações recebidas pelo “Serviço de Inteligência da Polícia Militar”, via CIOSP [Centro Integrado de Operações de segurança Pública] e diretamente por policiais militares lotados no 9º Batalhão da Polícia Militar de Cuiabá [
“de moradores
incomodados com a situação”
] indicavam a residência do apelante MATHEUS COELHO DA COSTA, localizada à rua Campo Verde, nº 173, bairro Lagoa Azul, Cuiabá/MT, [casa “cor azul”], como ponto de comercialização de drogas, bem como que a maior parte das substâncias entorpecentes permaneciam escondidas em um matagal, onde havia movimentação de pessoas.

O
s policiais militares [Jovanil José Teixeira Silva e Raphael Moisés dos Santos Silva] descreveram, coerentemente, nas fases policial e judicial, as apreensões de 1 (uma) porção de maconha, 19,97g (dezenove gramas e noventa e sete centigramas), na residência do apelante MATHEUS COELHO DA COSTA, e 519 (quinhentos e dezenove) tabletes [fechados e abertos], com peso de e 382,435kg (trezentos e oitenta e dois quilogramas quatrocentos e trinta e cinco gramas), escondidas em um matagal nas proximidades, no dia 9.3.2021, por volta das 16h30min, após intensificarem as rondas naquela região..

A localização de maconha, no matagal e na residência do apelante MATHEUS COELHO DA COSTA, afigura-se incontroversa, pois admitida, em Juízo, porém alegou estar guardando a droga para terceira pessoa não identificada pelo valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Os apelantes [MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS, FELIPE SOUZA DE BARROS, HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA e MATHEUS COELHO DA COSTA] permaneceram em silêncio na fase policial e apresentaram suas versões em Juízo, quais sejam: 1) segundo FELIPE SOUZA DE BARROS estava limpando o quintal da residência de MATHEUS, enquanto o HUDSON e o MICKAEL estavam no interior da casa [“
estava todo mundo dentro na casa do Mateus”
]; 2) HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA afirmou ter ido levar um dinheiro para FELIPE, tendo sido abordado
“antes”
de entrar na casa, quando estava com
“MIKAEL na frente da residência”
[
“dentro da casa e estava o MATEUS e o FELIPE”
]; 3) MATHEUS COELHO DA COSTA limpava o terreno com FELIPE quando os policias militares adentraram em sua casa; o HUDSON estava na “área” com a esposa dele; o MICKAEL e sua esposa também chegaram e, em seguida, a polícia pulando o muro; 4) MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS alegou estar acompanhando sua esposa que iria combinar um
“chá de bebê com a esposa do HUDSON”
; foi abordado
“no portão da frente”
.

As narrativas apresentadas pelos apelantes, na fase judicial, de que MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS, FELIPE SOUZA DE BARROS e HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA desconheciam a existência da substância entorpecente não se mostra verossímil, ao se considerar que os policiais militares [Jovanil José Teixeira Silva e Raphael Moisés dos Santos Silva] foram uníssonos em afirmar que os 4 (quatro) apelantes estavam próximos ao local onde os 519 (quinhentos e dezenove) tabletes de maconha foram posteriormente encontrados e empreenderam fuga para o interior da casa do apelante MATHEUS COELHO DA COSTA, ao visualizem a viatura policial.

Além disso, “
no momento do cerco policial realizado na casa de MATEUS, estavam dentro do imóvel apenas os 04 denunciados, sendo que somente após isso é que começaram a chegar no local parentes do acusado HUDSON”,
conforme bem pontuado pelo Juízo singular na sentença condenatória (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 126546620 - fls. 791/910).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

A quantidade - aproximadamente 380kg (trezentos e oitenta) de maconha - a forma de acondicionamento da droga - 51 (cinquenta e um) tabletes abertos, 468 (quatrocentos e sessenta e oito) tabletes fechados e uma porção pequena - e o local em que foram encontradas - escondidas em um matagal e no interior da máquina de lavar roupas na residência de um apelante, somadas às circunstâncias do ato criminoso [informações pretéritas sobre venda de drogas no local com movimentação de pessoas na região da mata] permitem aferir a destinação mercantil da substância entorpecente.

Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro”
e a
“pista”:
Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Em suma, o envolvimento dos apelantes MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS, FELIPE SOUZA DE BARROS e HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA no tráfico de drogas resultam demonstrados pelo contexto das apreensões da maconha e pelas provas testemunhais produzidas
, sobretudo os depoimentos dos policiais militares, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Nesse quadro, impõe-se preservar as condenações dos apelantes
MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS, FELIPE SOUZA DE BARROS e HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA por tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa, ao considerar desfavorável a quantidade da droga apreendida.

A quantidade de maconha - 382kg (trezentos e oitenta e dois quilogramas) - fora utilizada para exasperação da pena-base e também para afastar a minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase.

O c. STF assentou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE nº 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC nº 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019).

No mesmo sentido, sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“Ocorre bis in idem se há utilização da natureza/quantidade de droga concomitantemente para a majoração da pena-base, na primeira fase, e para justificar o patamar da minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase.”
(AP NU 0002371-91.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020)

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, haja vista que o juiz da causa não considerou desfavoráveis outras circunstâncias judiciais, além da quantidade da droga apreendida, a qual reserva-se para a terceira etapa da dosimetria (STJ, HC nº 346.460/MS – Relator: Min. Jorge Mussi – 2.10.2017).

Na segunda fase, inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, transforma-se a pena-base em provisória [5 (cinco) anos e de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa].

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343//2006, art. 33, § 4º), o juiz da causa não aplicou a minorante por entender que a “
vultuosa quantidade de maconha (quase 400 kg)”,
somada às declarações dos policiais militares
,
no sentido de terem recebido
“diversas”
informações anônimas
“de que indivíduos utilizavam a residência de MATEUS para realizar a comercialização de entorpecente, e guardavam a maior parte no meio do mato”,
evidenciam dedicação à atividade criminosa.

De fato, a quantidade de maconha - aproximadamente 380kg (trezentos e oitenta quilos) - se mostra expressiva (STJ, AgRg no HC 664.538/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.6.2021; HC nº 172.493/PI - Relator: Min. Og Fernandes – 21.3.2011), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 380.000 (trezentos e oitenta mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Ademais, possui valor comercial passível de ser estimado entre R$608.000,00 (seiscentos e oito mil reais), considerado o valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) o quilo,

segundo Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
).

A pluralidade de agentes envolvidos - 4 (quatro) -, as informações pretéritas sobre comercialização de drogas, a expressiva quantidade [380kg de maconha], a forma de acondicionamento da droga - 51 (cinquenta e um) tabletes abertos e 468 (quatrocentos e sessenta e oito) fechados, todos plastificados e embalados com fita adesiva -, intermediária da cadeia comercial
[1]
, e o local da apreensão [escondido em matagal], para disseminação na rede de distribuição,
“
pressupõe sua dedicação a atividades criminosas”
(STJ, AgRg no REsp 1770267/MS - Relator: Min. Felix Fischer - 11.2.2019).

Assim sendo, a causa de diminuição de pena se mostra inaplicável, motivo pelo qual a pena definitiva do apelante MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS deve ser transformada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2009850/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 24.3.2022).

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a quantidade de maconha - 382,435kg - justificam o inicial fechado, conforme orientação do c. STJ,
in verbis
:

“Não obstante a fixação da pena-base no mínimo legal, a pena imposta - 5 (cinco) anos de reclusão - e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida, justificam o estabelecimento do regime inicial fechado.”
(AgRg no HC 718.845/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz - 25.4.2022)

Do apelante FELIPE SOUZA DE BARROS
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa, sopesada a apreensão de “
382,45497kg (trezentos e quarenta e dois quilogramas, quatrocentos e cinquenta e quatro gramas e noventa e sete centigramas) de maconha”.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do apelante MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS (STF, ARE nº 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014; STF, HC nº 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019; TJMT, AP NU 0002371-91.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020) para afastar a valoração negativa desse vetor, reservando a quantidade de droga para a terceira fase.

Por conseguinte, a pena-base deve ser redimensionada para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (STJ, HC nº 346.460/MS – Relator: Min. Jorge Mussi – 2.10.2017).

Na segunda fase
, não foram reconhecidas agravantes e atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - deve ser transformada em intermediária.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

No que se refere à minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11343/206, art. 33, § 4º), mantem-se afastada pelas mesmas razões dispostas na dosimetria do corréu MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS, quais sejam a pluralidade de agentes envolvidos - 4 (quatro) -, as informações pretéritas sobre comercialização de drogas, a expressiva quantidade [380kg de maconha], a forma de acondicionamento da droga - 51 (cinquenta e um) tabletes abertos e 468 (quatrocentos e sessenta e oito) fechados, todos plastificados e embalados com fita adesiva -, intermediária da cadeia comercial, e o local da apreensão [escondido em matagal], para disseminação na rede de distribuição, a demonstrar dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no REsp 1770267/MS - Relator: Min. Felix Fischer - 11.2.2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2009850/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 24.3.2022).

Consequentemente, impõe-se totalizar a pena do apelante FELIPE SOUZA DE BARROS em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Sobre o regime,
preserva-se o inicial fechado, em razão da pena imposta - superior e 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e quantidade de maconha - 382,435kg - apreendida (STJ, AgRg no HC 718.845/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz - 25.4.2022)

Do apelante HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa por considerar que a quantidade de maconha - “
382,45497kg” - “demonstra o dolo intenso e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Essa quantidade de maconha - aproximadamente 382kg (trezentos e oitenta e dois quilogramas) - autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no AREsp n. 1.839.729/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.8.2021; AgRg no HC n. 762.047/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.8.2022).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Todavia, o aumento da pena em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa afigura-se excessivo, especialmente porque a relativa toxicidade
[2]
da maconha não seria
“apta a justificar tamanha elevação”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - Parecer nº 002488-008/2021 - ID 12876670).

Em situação com quantidade semelhante de maconha - “389KG” -, o c. STJ entendeu proporcional a exasperação da pena em 2 (dois) anos de reclusão (STJ, AgRg no HC nº 694.366/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.10.2021).

Logo, impõe-se redimensionar a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I) – apelante, à época do fato [9.3.2021], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 11.7.2019 (SEEU 2000894-66.2019.811.0042) - e agravou a pena em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, o qual deve ser preservado
por ser mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto), usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA – Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.8.2022), de modo a readequar a pena intermediária para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

O Juízo singular não aplicou
o benefício do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) por entender que o apelante não preenche o requisito objetivo da primariedade, pois registra condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 11.7.2019
(SEEU 2000894-66.2019.811.0042).

A reincidência e
contumácia em delitos da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Nesse contexto, o apelante HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA não faz jus ao benefício da figura do tráfico privilegiado, motivo pelo qual impõe-se totalizar a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - a quantidade de maconha - [382kg] - a reincidência, constituem fundamento idôneo para fixação do regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º e § 3º do CP (STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.448/MA –Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1ª Região] -5.8.2022.)

Por fim, registre-se
“inexistir bis in idem, quando a quantidade, a natureza ou a diversidade de drogas apreendidas são utilizadas para recrudescer o regime inicial e, ao mesmo tempo, agravar a situação do réu na primeira fase”
(STJ, AgRg no HC nº 729.148/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT) - 20.5.2022).

Do apelante MATHEUS COELHO DA COSTA
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa, sopesada a apreensão de “
382,45497kg (trezentos e quarenta e dois quilogramas, quatrocentos e cinquenta e quatro gramas e noventa e sete centigramas) de maconha”.

A quantidade de maconha - aproximadamente 380kg de maconha - foi utilizada também na terceira fase da dosimetria para afastar a minorante do tráfico privilegiado, a configurar
bis in idem
, consoante pontuado na dosimetria do corréu MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS (STF, ARE nº 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014; STF, HC nº 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019; AP NU 0002371-91.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020).

Portanto, reservada a quantidade de droga para a terceira fase, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (STJ, HC nº 346.460/MS - Relator: Min. Jorge Mussi – 2.10.2017).

Na segunda fase
, não há agravantes.

Em relação à atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), não se verifica interesse nesse ponto, porque a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Logo, transforma-se a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

A minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11343/206, art. 33, § 4º) afigura-se inaplicável, sopesadas a pluralidade de agentes - 4 (quatro) -, as informações pretéritas sobre comercialização de drogas, a expressiva quantidade [380kg de maconha], a forma de acondicionamento da droga - 51 (cinquenta e um) tabletes abertos e 468 (quatrocentos e sessenta e oito) fechados, todos plastificados e embalados com fita adesiva -, intermediária da cadeia comercial, e o local da apreensão [escondido em matagal], para disseminação na rede de distribuição, a demonstrar dedicação à atividade criminosa, conforme pontuado na dosimetria do corréu MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS (STJ, AgRg no REsp 1770267/MS - Relator: Min. Felix Fischer - 11.2.2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2009850/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 24.3.2022).

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva do apelante MATHEUS COELHO DA COSTA em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por derradeiro, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e quantidade de maconha [380kg]
“justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena”
(STJ, AgRg no HC n. 664.538/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.6.2021).

Em relação aos prequestionamentos, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para redimensionar as penas do apelante:

1)

MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

FELIPE SOUZA DE BARROS para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)

HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado

4)

MATHEUS COELHO DA COSTA para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

[1]

(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

[2]

“Como afirmou Carlini (2004), várias preocupações antigas quanto à maconha não mais se justificam, e sabe-se que a maconha se caracteriza por uma toxicidade aguda extraordinariamente baixa (Gálligo, 2005)”
.

SANTOS. Rafael Guimarães dos. Um panorama sobre a maconha.

Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos (NEIP), 2009. Disponível em:
www.neip.info
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022